Tribunal: CARF
Processo: 10880.923470/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923470/2014-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.633 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie
o seguinte: (i) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, verificando-se se o
crédito pleiteado se confirma, sem prejuízo da realização de novas diligências que se mostrarem
necessárias à comprovação do indébito, e (ii) elaboração de relatório conclusivo contendo os
resultados da presente diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, devendo-lhe ser
oportunizado o prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os presentes autos deverão
retornar a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata-se de pedido de compensação de um crédito de COFINS (código de receita 5856)
do período de apuração (PA) 12/2013, no valor original de R$ 40.504,87, recolhido em
24/01/2014 por meio de um DARF no valor total de R$ 9.999.999,99, com um débito da
mesma
contribuição
social
do
PA
02/2014,
objeto
da
DCOMP
n°
34390.51488.240314.1.3.04-1300, que foi transmitida em 24/03/2014.
O Despacho Decisório constante dos autos, emitido de forma eletrônica, não homologou
a compensação pleiteada, sob o fundamento de não haver crédito disponível para tanto,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923470/2014-42
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923470/2014-42

pelo fato de o pagamento informado no DARF correspondente haver sido integralmente
utilizado para quitação de débito do contribuinte, relativo à COFINS do PA 12/2013.
Cientificado da referida decisão em 17/07/2014, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade em 18/08/2014, em que alegou o seguinte:
O crédito de R$ 40.504,87 ora pleiteado decorreu de erro no preenchimento da DCTF
de dezembro/2013, em que foi informado como débito devido de COFINS (5856) o
valor de R$ 10.332.689,78, quando o valor correto seria de R$ 10.292.184,91, sendo
que a diferença entre esses valores é exatamente o valor do crédito pleiteado.
Apenas para esclarecer esses valores, eles resultam da soma dos seguintes
recolhimentos:

Assim, a Impugnante apresentou em 25/07/2014 DCTF retificadora contendo o valor
correto da COFINS do PA 31/12/2013 e, como conseqüência, a comprovação do
pagamento a maior.
Pelo exposto, requer que seja dado provimento à Manifestação de Inconformidade e
homologada a compensação pleiteada, protestando ainda pela posterior produção de
provas, em obediência ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo fiscal.
É o relatório.
A Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com as seguintes
conclusões:
Neste sentido, frisamos que a comprovação do crédito alegado em pedidos de
restituição ou compensação deve ser apresentada junto com a manifestação de
inconformidade interposta contra seu eventual indeferimento, uma vez que o ônus
probatório, nesses casos, pertence ao requerente, consoante art. 373, I, do CPC/2015,
utilizado subsidiariamente no processo administrativo fiscal. A verificação da liquidez e
certeza do crédito postulado baseia-se no art. 170 do CTN, como requisito presente nas
análises de direitos creditórios em pedidos de ressarcimento, restituição ou
compensação.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformado o autuado apresentou Recurso Voluntário alegando os seguintes
tópicos:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923470/2014-42

III.1. Preliminarmente: Da nulidade do acórdão recorrido decorrente de inovação na
fundamentação ao suscitar a suposta necessidade de apresentação dos documentos que
lastreiam o direito creditório.
III.2. Da existência do direito creditório
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento.
Conforme já relatado o presente processo trata de pedido de compensação de um
crédito de COFINS (código de receita 5856) do período de apuração (PA) 12/2013, no valor
original de R$ 40.504,87, recolhido em 24/01/2014 por meio de um DARF no valor total de R$
9.999.999,99, com um débito da mesma contribuição social do PA 02/2014, objeto da DCOMP
n° 34390.51488.240314.1.3.04-1300, que foi transmitida em 24/03/2014.
Preliminar.
Preliminarmente o Recurso Voluntário alega “nulidade do acórdão recorrido
decorrente de inovação na fundamentação ao suscitar a suposta necessidade de apresentação
dos documentos que lastreiam o direito creditório”.
Em verdade, o Despacho Decisório, a partir de um cruzamento de informações
das declarações prestadas pelo contribuinte, concluiu pela ausência de crédito. A DRJ, por sua
vez, ao analisar que após o Despacho Decisório houve a retificação da DCTF, fundamentou a sua
decisão na ausência de lastro probatório que desse subsídios para validar as retificações
realizadas. Ou seja, se houve inovação, esta se deu pelo fato do contribuinte ter inovado em sua
conduta ao retificar a Declaração apenas após emissão do Despacho Decisório.
Considerando que o Despacho Decisório foi eletrônico, concluindo pela ausência
de crédito suficiente, sem adentrar no mérito quanto às razões da não homologação da
compensação, não há que se falar em inovação por parte da DRJ que tão somente explicou os
motivos de manutenção da decisão.
Nesse sentido, não há qualquer causa de nulidade do acórdão da DRJ que
fundamentou a sua decisão com base nos elementos que constam nos autos, demonstrando ao
contribuinte de forma didática e pedagógica qual seria a conduta a ser adota por ele, contribuinte,
para que obtivesse êxito em suas alegações desde a apresentação do Manifesto de
inconformidade.
Vejamos os destaques do da decisão a quo:
(...)
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923470/2014-42

No entanto, ainda que a DCTF não tenha sido retificada, ou o tenha após a ciência do
despacho decisório, ainda assim seria possível analisar o cabimento de direito creditório
alegado pelo contribuinte, no caso de ele fornecer os documentos comprobatórios de seu
direito. Tal possibilidade coaduna-se com o princípio da verdade material, que deve
prevalecer sobre meros erros formais, como a ausência de retificação tempestiva
daquele documento. Assim, se o contribuinte comprovar a veracidade de suas alegações,
estará consequentemente afastada a necessidade de que tal informação esteja refletida
na DCTF, porque a realidade fática sobrepuja eventuais inconsistências formais.
(...)
Nota-se pelo acima exposto que trata-se de mera recomendação e afirmação
quanto as possibilidades de êxito nas pretensões do recorrente, a motivação pela não
homologação da compensação continua a mesma: ausência de crédito suficiente. No entanto,
diante da retificação da DCTF após o Despacho Decisório, a motivação passou a ser ausência de
comprovação de crédito disponível. Isso porque, a retificação deve estar acompanhada de lastro
probatório que subsidie os valores retificados e foi isso que o contribuinte, naquele momento em
que submeteu o seu inconformismo ao julgador, não apresentou.
Dentro dessas razões, concluo por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da
DRJ.
Mérito.
No mérito, a decisão a quo, ao analisar o Manifesto de Inconformidade do
contribuinte, assim foi fundamentada:
De acordo com a alegação do contribuinte, foi declarado erroneamente em DCTF o
débito devido de COFINS (5856) do PA 12/2013, constando o valor de R$
10.332.689,78 na DCTF original, que somente foi retificada em 25/07/2014, para
reduzir esse valor para R$ 10.292.184,91, gerando o crédito pleiteado. Pelas
informações dos autos, a retificação ocorreu após sua ciência da decisão que não
homologou a compensação, ocorrida em 17/07/2014.
Verificamos no sistema SIEF/DCTF que o contribuinte transmitiu as seguintes
Declarações referentes a Dezembro/2103, com os valores correspondentes a título de
COFINS (códigos receita 5442 e 5856):
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923470/2014-42

Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923470/2014-42

O crédito de R$ 40.504,87 tem origem na alteração do débito de COFINS não
cumulativa (5856) de R$ 10.167.158,24 para R$ 10.126.653,37, na 1a e 3a DCTF
retificadora (esta ativa), sendo que na 2a DCTF retificadora esse valor foi alterado para
R$ 9.029.539,98, mantidos inalterados os demais débitos da COFINS Importação-
Serviços (5442).
O pagamento desse débito de COFINS (5856) foi efetuado em 24/01/2014 com 2
DARFs, nos valores de R$ 9.999.999,99 e R$ 167.158,25, totalizando R$
10.167.158,24, que corresponde ao valor declarado na 1a DCTF original/cancelada.
Considerando que o Despacho Decisório eletrônico foi emitido 04/07/2014 (fl. 19) e
cientificado em 17/07/2014, ao passo que a 1a DCTF retificadora foi transmitida em
25/07/2014, quando do batimento eletrônico das informações entre PER/DCOMP,
DCTF e sistema de pagamentos em DARF, foi constatada a ausência de crédito, pela
total utilização no débito declarado do pagamento efetuado no valor de R$
9.999.999,99.
Assim, em princípio está correto o fundamento em que se baseou a decisão denegatória
do pedido de compensação – utilização total do pagamento para quitação do débito de
COFINS confessado pelo contribuinte nesse valor.
No entanto, ainda que a DCTF não tenha sido retificada, ou o tenha após a ciência do
despacho decisório, ainda assim seria possível analisar o cabimento de direito creditório
alegado pelo contribuinte, no caso de ele fornecer os documentos comprobatórios de seu
direito. Tal possibilidade coaduna-se com o princípio da verdade material, que deve
prevalecer sobre meros erros formais, como a ausência de retificação tempestiva
daquele documento. Assim, se o contribuinte comprovar a veracidade de suas alegações,
estará consequentemente afastada a necessidade de que tal informação esteja refletida
na DCTF, porque a realidade fática sobrepuja eventuais inconsistências formais.
(...)
Em consequência, ainda que o pagamento do qual se origina o direito de crédito
encontre-se integralmente vinculado ao débito declarado, tal fato não impede a
restituição de sua parcela indevida, desde que comprovada documentalmente a
ocorrência de erro na declaração da contribuição apurada.
Neste sentido, em sua peça recursal, a Impugnante apenas informou que cometeu um
erro na declaração em DCTF da COFINS do período; porém, a fim de comprovar seu
direito, deveria ter apresentado maiores informações sobre a natureza e origem desse
suposto erro, bem como a correção do valor do débito que entende ser devido, a partir
de informações mais detalhadas sobre suas receitas, bem como sua comprovação.
Tal requisito está estabelecido no art. 16, § 4o do Decreto n° 70.235/1972, com a
redação da Lei n° 9.532/1997, abaixo transcrito (grifos nossos): (...)
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte discorre no mérito sobre a
existência do crédito pleiteado e inova ao apresentar, em sede de Recurso, “arquivo não
paginável” denominado de “apuração”. São essas as alegações recursais:
27. De acordo com o levantamento realizado pela Recorrente, o crédito em litígio
decorre de duas situações: (i) um equívoco na apuração de suas receitas, tendo sido
considerada a mesma NF em duplicidade, isto é, tanto na formação da sua “Receita de
Vendas de Mercadorias” quanto na formação da “Receita de Vendas de Serviços”, cuja
soma corresponde a base de cálculo da Cofins; seguido do (ii) cancelamento da mesma
NF para sua substituição, em período de apuração subsequente, sendo a receita
correspondente totalmente excluída da base de cálculo da apuração das contribuições
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923470/2014-42

sociais, para que fosse devidamente considerada na apuração dessas contribuições
sociais no mês da emissão da NF substitutiva.
28. Logo, tem-se que os efeitos fiscais constatados a partir das situações supra
correspondem (i) à exclusão do valor do serviço indicado na NF 01015549 (código
verificação AGDY-MWJL) (doc. 06) da composição de sua “Receita de Vendas de
Mercadorias”, a fim de que fosse computado tão-somente às “Receita de Vendas de
Serviços”, evitando-se a apuração das contribuições em duplicidade sobre a mesma
receita; e (ii) à exclusão do valor do serviço indicado na NF 01015549 da composição
de sua “Receita de Vendas de Serviços”, tendo em vista que fora cancelada, para ser
substituída pela emissão da NF 00000001 (código verificação QNB5-X4JJ) (doc. 07), a
fim de que tal receita fosse exclusivamente considerada no mês de emissão da nova NF,
em estrita observância ao regime de competência.
29. Nessa esteira, verifica-se que a primeira apuração da Recorrente identificou
R$572.475.545,68 como “Receita de Vendas de Mercadorias” e R$1.046.913,81 de
“Receita de Vendas de Serviços”, sendo que o montante de R$266.479,44 (mais
R$13.323,97 de ISS retido) faturado através da NF 01015549 (código verificação
AGDY-MWJL), estava sendo considerado na formação de ambas as receitas. Tal
situação está refletida no débito de Cofins apurado pela DCTF original, referente a
dezembro de 2013, transmitida em 20.02.2014. Confira-se:

Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923470/2014-42

30. A situação (i) foi devidamente corrigida quando da transmissão da EFD
Contribuições original, em 14.02.2014, que manteve o montante de R$266.479,44 (mais
R$13.323,97 de ISS retido) faturado através da NF 01015549 (código verificação
AGDYMWJL) a compor tão-somente a “Receita de Vendas de Serviços” do período:

Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923470/2014-42

31. Em seguida, tendo a Recorrente (ii) cancelado a referida NF 01015549 (código
verificação AGDY-MWJL), para substitui-la pela NF 00000001 (código verificação
QNB5- X4JJ), emitida na mesma data, a receita correspondente ao montante de
R$266.479,44 (mais R$13.323,97 de ISS retido) passou a ser computada na apuração
das receitas sujeitas à incidência de contribuições sociais no período de apuração em
que fora emitida, sendo, por conseguinte, desconsiderada [excluída] da apuração das
mesmas contribuições no mês em que a NF original havia sido emitida, ou seja, em
dezembro de 2013.
32. Portanto, considerando que o débito de Cofins referente ao mês em que a NF
oportunamente cancelada havia sido (i) considerada em duplicidade na apuração das
receitas e (ii) computada na base de cálculo das referidas contribuições, restou
devidamente liquidado, por meio de DARF recolhido em 24.01.2014 (PA 31.12.2013),
sob o código de receita 5856, no valor de R$9.999.999,99, mister se faz reconhecer a
legitimidade do saldo credor pleiteado através da DCOMP 1300, já que a receita
correspondente foi devidamente considerada na apuração do mês em que emitida a sua
NF substitutiva.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923470/2014-42

33. Este procedimento de cancelamento e substituição de NF é resguardado pelos
efeitos declaratórios e vinculados da relação criada a partir da emissão de NFs, a fim de
afastar a incidência das contribuições sociais sobre a mesma receita.
34. Pois bem.
35. Sabe-se que o fato gerador das contribuições é o faturamento ou a receita (conforme
art. 195, I, “b”, da Constituição Federal), sendo suas bases de cálculo o faturamento, no
regime de apuração cumulativa (conforme art. 3o da Lei n. 9.718, de 27 de novembro de
1998) ou a receita auferida, no regime de apuração não cumulativa (conforme arts. 1o da
Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de
2003).
36. A emissão de NFs é obrigação acessória a ser cumprida pela pessoa jurídica quando
da realização de diversas operações elencadas na legislação correlata, sendo necessária e
fundamental para o funcionamento da fiscalização tributária.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923470/2014-42

37. Nesse contexto, constata-se que a relação entre a ocorrência do fato gerador das
contribuições e a emissão de NFs não é constitutiva, mas declaratória e instrumental,
servindo esta como uma das formas de comprovação daquela.
38. Obviamente, sendo o documento fiscal uma das principais ferramentas de
fiscalização à disposição da administração tributária, sua emissão ou não emissão
geram, inevitavelmente, repercussões na esfera jurídica da pessoa jurídica emitente,
inclusive fiscais.
39. Emitido o documento fiscal para acobertar a operação, surgem contra o emissor
diversas consequências, citando-se exemplificativamente a seguinte legislação:
Código civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
“Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.”
Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015:
“Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que
os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.”
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, reproduzido no art. 923 do
RIR 99:
“Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1o.
§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição
especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração.”
40. Entre outros efeitos, a emissão da NF gera, ademais, contra o emissor, presunção
relativa de veracidade das informações e necessidade de escrituração contábil e fiscal
correspondente, servindo como instrumento probatório para o Fisco, ainda que haja
irregularidades procedimentais em sua emissão. Daí justifica-se o rigor com que a
legislação específica trata a não emissão, a emissão e alteração das NFs relativas às
operações da pessoa jurídica.
41. Por sua vez, o caput do art. 177 da Lei no 6.404, de 1976, prescreve que a
escrituração será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência. O § 1o do art. 187, abaixo
transcrito, explicita esse regime, ao afirmar que na determinação do resultado do
exercício serão computadas as receitas e os rendimentos ganhos no período,
independentemente da sua realização em moeda:
Art. 187 . (...)
(...)
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923470/2014-42

§ 1o. Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a
essas receitas e rendimentos.
42. Observe-se que, de acordo com o “Princípio da Competência” os efeitos das
transações e outros eventos devem ser reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento, e pressupõe que “a receita deve ser
reconhecida quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a
entidade e esses benefícios possam ser confiavelmente mensurados”, consoante as
disposições da Norma Brasileira de Contabilidade TG 30 – Receitas (NBC TG 30 -
Receitas), com a redação dada pela Resolução CFC no 1.412, de 26 de outubro de 2012.
43. Ademais, observe-se que, nesse caso, se a empresa é tributada pelo regime de
competência, o pagamento não é elemento essencial para a ocorrência do fato gerador.
Nesse contexto, uma vez prestado o serviço, com a anuência do tomador e o
compromisso contratual (seja escrito ou verbal) deste de pagar o preço acertado,
aperfeiçoa-se o negócio jurídico e o prestador passa a ter o direito de receber o seu
pagamento. Em outras palavras, a receita é considerada auferida.
44. Situação diferente dessa (contratante inadimplente) ocorre quando o contratante não
paga o valor cobrado pelo contratado porque não aceita o serviço (seja porque o serviço
não foi contratado, seja porque o serviço não foi executado conforme previsão
contratual). Nesse caso a contratada não é detentora do direito de receber pagamento
(seja no todo, seja em parte) pelos serviços prestados. Consequentemente, ainda que ela
registre esses valores como receita, eles não passam a assumir tal condição, já que não
podem ser considerados como receitas realizadas. Por essa razão esses valores
registrados devem ser anulados e considerados como vendas canceladas, nos termos do
item 4.1 da Instrução Normativa SRF n. 51, de 1978.
45. Tem-se, portanto, que as receitas referentes a vendas canceladas não integram a base
de cálculo das contribuições sociais, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no
regime de apuração não cumulativa, assim como toda e qualquer receita correspondente
à anulação de valores registrados como tal.
46. No que diz respeito à prestação de serviços, vendas canceladas correspondem à
anulação de valores registrados como receita bruta de serviços, fato que ocorre quando o
contratante não concorda com o valor cobrado (no todo ou em parte), seja porque os
serviços não foram prestados de acordo com o contrato, seja porque os serviços
prestados, sem a sua anuência, não foram contratados, ou seja porque o valor cobrado
não tem previsão contratual. Nesse caso a contratada não é detentora do direito de
receber pagamento (no todo ou em parte) pelos serviços prestados. Consequentemente,
ainda que ela registre esses valores como receita, eles não passam a assumir tal
condição, já que não se consideram como receitas realizadas e, por conseguinte, como
receitas auferidas.
47. Contudo, o cancelamento prévio de uma NF para posterior emissão de nova em sua
substituição não corresponde a vendas canceladas. No entanto, torna-se necessário
definir o alcance desse conceito “vendas canceladas” para o deslinde da presente
situação, as quais, conforme o item 4.1 da Instrução Normativa SRF n. 51, de 3 de
novembro de 1978 – que disciplina procedimentos de apuração da receita de vendas e
serviços, para tributação de pessoas jurídicas –, “correspondem à anulação de valores
registrados como receita bruta de vendas e serviços” (g.n.).
48. Portanto, impõe-se examinar os efeitos fiscais decorrentes da substituição de uma
NF, cuja original equivalente fora devidamente cancelada para que os efeitos
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923470/2014-42

declaratórios e tributários do vínculo obrigacional não recaiam sobre a emissão da nova
NF emitida. Isso porque a emissão, o cancelamento ou a substituição de NFs
correspondentes às operações tidas como perfeitas revela-se verdadeiro instrumento de
fiscalização da ocorrência do fato gerador das contribuições, de modo que a alteração da
NF original, efetuada pelo emitente, após sua emissão, gera efeitos jurídicos fiscais
reflexos na apuração do período em que ocorrer a emissão da nova NF.
49. Com efeito, não obstante a presente situação não ter o condão de desfazer o
aperfeiçoamento do negócio jurídico que se implementou com a prestação do serviço
por parte da contratada e com a aceitação por parte da contratante, insta registrar, por
oportuno, que, tendo emitido nova NF em substituição à original, a Recorrente
simplesmente postergou o faturamento da respectiva receita, não deixando de oferecer
nenhuma receita à tributação.
50. É inconteste, portanto, que o procedimento adotado pela Recorrente visou afastar o
bis in idem da incidência das contribuições sociais sobre a mesma receita faturada, tanto
no momento da emissão da NF original, quanto na oportunidade em que a nova NF fora
emitida em sua substituição. Isto é, pressupõe logicamente o desfazimento ficto parcial
da relação fiscal constituída a partir da NF original.
51. Em outras palavras, é até intuitivo que, tendo sido a respectiva receita do período de
dezembro de 2013 submetida integralmente à tributação em fevereiro de 2014, ainda
que o montante faturado não possa ser considerado no conceito de “vendas canceladas”,
para fins de apuração de Cofins, na forma do art. 1°, §3o, inc. V, alínea “a”, da Lei n.
10.833/2003, o que se admite apenas para argumentação, é certo que o valor em
referência deveria, ao menos, garantir a apuração de créditos das mesmas contribuições,
cujo efeito matemático é equivalente, importando, assim, a redução ou anulação da
tributação do montante da receita correspondente.
52. Diante desse cenário, imperioso concluir pelo pagamento a maior de Cofins no
período de dezembro de 2013, no qual determinada NF foi cancelada para ser
oportunamente substituída, momento em que a correspondente receita foi objeto de
incidência dessas contribuições, de modo que a eventual negativa ao referido saldo
credor implicaria em verdadeiro bis in idem.
53. Com base nas razões supra, data vênia, comprova-se a origem e natureza do direito
creditório em voga, impondo-se a homologação das compensações vinculadas na
DCOMP 1300, tendo em vista a celebração do princípio da verdade material face
eventuais imprecisões formais.
Sendo essas as considerações das partes, em que pese a inovação das alegações do
contribuinte, uma vez que as detalhou apenas em sede de Recurso, em respeito ao princípio da
busca pela verdade material, que deve prevalecer sobre meros erros formais, como a ausência de
retificação tempestiva das declarações, pois, no entendimento da autoridade fiscal, a
compensação pressupõe a existência de um crédito líquido e certo no momento de sua
formulação, requisito esse não atendido quando os dados constantes da DCTF presente nos
sistemas de dados da Receita Federal e que culminou na não homologação.
Considerando o formalismo moderado aplicável ao Processo Administrativo
Fiscal, passo a análise das provas apresentadas pelo contribuinte, que foram acostados com o
Recurso Voluntário, fls. 86 e seguintes e após o Recurso em petição simples, fls. 262 e seguintes,
bem como da planilha apresentada como “arquivo não paginável”.
Imperioso dizer que há ampla jurisprudência neste CARF, afastando o requisito de
prévia retificação da DCTF para fins de aferição da liquidez e certeza do crédito, nas hipóteses
em que o interessado instrua os autos com argumentos convincentes e com provas indicativas da
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923470/2014-42

verossimilhança do direito postulado, precipuamente quando se está diante de um despacho
decisório eletrônico, cuja análise se restringe ao cruzamento dos dados constantes do DARF e da
DCTF.
Esse entendimento encontra-se em consonância com a súmula CARF no 168, cujo
teor é o seguinte:
“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.”
Consultando os documentos abaixo reproduzidos, EFD-Contribuições (Tipo
Retificadora) entregue em 30/11/2018, juntamente com a última DCTF Retificadora, constata-se
que as informações estão harmoniosamente demonstradas na planilha apresentada pela
recorrente, como “arquivo não paginável”, quer seja à luz dos impactos das transações em torno
da NFS-e no 01015549 (cancelada), quer seja pela demonstração de que a nova NFS-e no
000000001 (em substituição a NFS-e no 01015549) foi contemplada posteriormente como
Receita de Vendas de Serviços, na competência de sua emissão, fevereiro de 2014. Assim
demonstrando a apuração a maior da COFINS, condizente com o crédito pleiteado na DCOMP
no 34390.51488.240314.1.3.04-1300.

Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.633 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923470/2014-42

Logo, considerando que o Recorrente trouxe aos autos elementos de prova e
argumentos de defesa que conferem verossimilhança ao seu pleito, os presentes autos merecem
ser melhor instruídos.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da legalidade e da busca pela
verdade material, vota-se por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
repartição de origem para que se tomem as seguintes providências:
a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, verificando-se se o
crédito pleiteado se confirma, sem prejuízo da realização de novas diligências que se mostrarem
necessárias à comprovação do indébito;
b) elaboração de relatório conclusivo contendo os resultados da presente
diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, devendo-lhe ser oportunizado o prazo de
30 dias para se manifestar, após o quê os presentes autos deverão retornar a este Colegiado para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 366
DF CARF MF
Original